Tribunal: TJDFT
Processo: 0013724-71.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. TEMAS 970 E 971 DO STJ. PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA NA VIA ADMINISTRATIVA. PLENA QUITAÇÃO DA MULTA PELO ATRASO DA ENTREGA DO BEM EM FAVOR DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme fixado nos Temas 970 e 971 do STJ, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, a cláusula penal moratória pode ser invertida em favor do adquirente do empreendimento imobiliário, todavia, vedada sua cumulação com lucros cessantes.
2. Tendo sido constatado nos autos que o promitente vendedor já realizou o pagamento de valor a título de cláusula penal moratória ao consumidor, na via administrativa, não havendo qualquer vício no termo de quitação emitido pelo consumidor, além de ter confessado, cabalmente, que recebeu a referida quantia, incabível nova condenação da parte ex-adversa, sob pena de bis in idem, não havendo qualquer violação aos direitos do consumidor.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.